Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A petição inicial apresentada satisfaz o requisito da apresentação de pedido certo e determinado, inexistindo inépcia a fundamentar a cassação da sentença.
2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar parte na demanda. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. No caso, os fatos expostos na inicial revelam a existência de relação jurídica entre a autora e o requerido.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.